Tribunal: TJMT
Processo: 1029252-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1029252-14.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.259.673-58 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, MT (IMPETRADO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIMERIO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 375.265.531-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM,

NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO
, QUE
VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM HC. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de José de Ribamar dos Santos Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, após relaxar a prisão em flagrante, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal). O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se a análise da autoria delitiva e da negativa de autoria é viável na via do
habeas corpus
; (
iii
) determinar se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, tendo sido explicitado o
periculum
l
ibertatis

com base em elementos objetivos dos autos.

4.

Não se admite, na via estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada sobre autoria delitiva ou negativa de autoria, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do remédio constitucional.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, nos termos dos enunciados 42 e 43 do TJMT.

6.

A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo penal se desenvolve de forma regular, com movimentações constantes e sem morosidade atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público, inexistindo violação ao princípio da razoável duração do processo.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, diante da insuficiência dessas para resguardar os fins da custódia, conforme art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A negativa de autoria não pode ser analisada em
habeas corpus
por demandar dilação probatória.

3.

O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente e sem desídia estatal.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada sua insuficiência para os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II; CPP,
arts
. 10, 282, §6º, 311, 312, 316 (parágrafo único), 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC 1019458-37.2022.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.10.2022; TJMT, HC 1002401-35.2024.8.11.0000, j. 20.03.2024; STJ, RHC 104.639/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
03.12.2019; TJMT, HC 1024532-38.2023.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jose de Ribamar dos Santos Oliveira
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos n. 1001605-90.2024.8.11.0017, deixou de homologar a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, sob o argumento de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Salienta que não há qualquer prova nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente porque o juízo coator baseou-se em provas genéricas e insuficientes para decretar a custódia cautelar.

Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como possui cônjuge e filho menor como dependente, o que afasta a alegada “
periculosidade
”.

Discorre, ainda, acerca do excesso de prazo, haja vista que, em regra, conforme o art. 10 do Código de Processo Penal, o prazo para a conclusão do inquérito policial, na Justiça Comum Estadual, tratando-se de indiciado preso, é de 10 (dez) dias e, no caso, o paciente se encontra preso desde 13/08/2024. Por isso, ressalta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento do prazo fixado em lei constitui evidente constrangimento ilegal.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id.

245874696).

A liminar foi indeferida (id. 247587159).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 250075743).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 251022186, opinou pela denegação da ordem.

O julgamento que, por unanimidade, denegou a ordem postulada, foi realizado em 03/12/2024 e o acórdão publicado em 11/12/2024 (id. 257686762).

No entanto, conforme decisão acostada à id. 277469871, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a súplica do impetrante, anulou o referido julgado em razão da ausência de intimação do impetrante quanto à sessão de julgamento, o que o inviabilizou de realizar sustentação oral, e determinou a designação de nova data para apreciação do feito, com observância da intimação da defesa para a sustentação oral das suas razões.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
, pela denegação da ordem
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB MT

25599-O

V O T
O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar do paciente, argumentando que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como em razão da fundamentação genérica acerca da materialidade e autoria delitiva, que alega inexistir no caso em comento.

Afirma que, “
de forma objetiva, a prisão em flagrante promovida contra o Paciente não encontra rastro legal no código de processo penal, perfazendo prisão ilegal
.”

Além disso, diz que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio constitucional da presunção de inocência e à legislação processual penal.

Sustenta, também, o excesso de prazo e a existência de predicados pessoais favoráveis, reafirmando que o paciente não apresenta qualquer risco à sociedade.

A ordem merece ser denegada.

De acordo com o escorço fático, a Polícia Militar foi acionada no dia 08/08/2024 por meio do aplicativo de celular
WhatsApp
pelo senhor
Jenilson
Alves Azevedo, o qual solicitou a presença da guarnição em razão da ocorrência de um homicídio nas proximidades da Fazenda Morumbi, localizada no município de Alto Boa Vista/MT. Consta que a equipe policial se dirigiu até o local dos fatos e, ao chegarem, encontraram o corpo da vítima
Calimério
Soares de Magalhães estirado no chão com golpes de faca no pescoço e queixo e a moto que ela usava próximo ao cadáver.

Após diligências realizadas, constatou-se que José de Ribamar dos Santos Oliveira, ora paciente, seria o principal suspeito, pois havia sido demitido da fazenda que trabalhava pelo ofendido na data dos fatos, sendo então detido em flagrante no dia 13/08/2024 (ADPF n. 1001605-90.2024.8.11.0017), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Na audiência de custódia realizada em 14/08/2024, o juiz da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT relaxou a prisão em flagrante do paciente, todavia, acolhendo o pedido do Ministério Público e considerando estar presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos,
in
verbis
:

“
Verifico que o caderno investigativo está bastante completo, para fim de demonstrar, por ora, a materialidade e autoria
, com base no auto de prisão e flagrante, boletim de ocorrência, mídias anexadas, depoimentos das testemunhas e dos policiais que realizaram as diligências. A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, no caso em questão, demonstra-se necessária tendo em vista a
gravidade em concreto do crime perpetrado
, bem como para
garantia da ordem pública
, servindo como medida excepcional que é, cujo objetivo é a
garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual e da aplicação da lei penal
, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a
demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública e conveniência da investigação criminal
, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

No caso em apreço, contudo,
há risco na liberdade do autuado à ordem pública
, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(destaquei).

Como bem visto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que esta foi relaxada durante a audiência de custódia e, em seu lugar, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, atendendo a pedido formulado pelo representante ministerial, diante da constatação da materialidade e dos indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem demonstradas no caderno investigativo, e da necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum
libertatis
), haja vista a gravidade em concreto do crime perpetrado e a necessidade de garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual. Logo, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

De outra feita, conquanto o paciente sustente a ausência de provas nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas, é cediço que, em sede de
habeas corpus
, não é possível discutir a autoria delituosa. Esta análise demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a presente via, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Aliás, deve ser aplicado à espécie o princípio da confiança do Juiz da causa, que está mais próximo dos fatos e das provas produzidas e, portanto, tem maiores condições de avaliar com mais precisão as provas colhidas.

Não bastasse, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT, TCCR, Enunciado Orientativo n. 43).

A propósito:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum
libertatis
em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva.
As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)
”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022) (destaquei)

Ainda, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Portanto, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em conta que o art. 282, § 6º da legislação processual penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação do paciente está calcada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DAQUELA A MANTEVE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CRIMES GRAVES ENVOLVENDO SUPOSTA GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE
. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório. 2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de fatos recentes e investigação complexa, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida, que se encontra fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na possível guerra entre organizações criminosas, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002401-35 .2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2024) (destaquei)

Em relação ao aventado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
( RHC
n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
3/12/2019).

No caso dos autos, embora o paciente esteja preso desde 13/08/2024, o tempo de prisão provisória, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade e, conforme consta da ação originária, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, assim como pugnou pela manutenção da segregação cautelar, em 23/10/2024. A denúncia foi recebida em 28/10/2024, a prisão preventiva foi mantida e determinada a citação do paciente para apresentação de resposta à acusação. Em 23/01/2025, foi realizada a reavaliação nonagesimal, em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. O paciente apresentou a resposta à acusação em 23/01/2025 e, em 10/03/2025, o juízo
a quo
analisou mais uma vez a prisão preventiva do paciente e a manteve, consignando a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, no caso em comento, elas não constituem meios satisfatórios para a garantia da ordem pública. Outrossim, no dia 28/03/2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, estando a instrução praticamente encerrada, pendendo
somente
diligências requeridas pela defesa durante o ato instrutório.

Assim, vê-se que a ação originária está em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, inexistindo inércia por parte do juízo.

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo.

Nessa esteira, o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
. Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.”
(N.U 1024532-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (destaquei)

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente a sustentação oral da defesa, i
nicialmente, estava inclinado a conceder o relaxamento da prisão, em face do entendimento

de que não teriam
sido
implementado
s
os requisitos de um flagrante impróprio.

No entanto, o douto
R
elator superou essa questão, revelando que, na verdade, a decisão na audiência de custódia foi no sentido de não homologar o flagrante
, ou seja,
reconheceu-se justamente a tese abraçada pela defesa
.

Todavia, o magistrado
decretou a prisão preventiva
, b
aseado nos requisitos necessários para
a medida
, de maneira que essa tese, que
em princípio
eu acolheria
, fica afastada
.

Q
uanto

à alegação trazida pela
defesa
,
em relação ao mérito da causa
e

à
análise da prova, é cediço
, conforme entendimento sedimentado por
esta Câmara
e
pelos
T
ribunais
Estaduais e S
uperiores,
que é defeso análise
nesta
seara no habeas corpus,
pois não é a via adequada.

Obviamente
,
a defesa terá a oportunidade de fazê-lo em eventual
recurso em sentido estrito
, caso o cliente seja pronunciado.

Ademais, o
douto relator trouxe um fator, um fundamento que é importante
ser ressaltado, que é a
imediatidade do juiz da causa.

Muitas vezes esquecemos
de
que quem está no local
onde
os fatos ocorreram, inserido naquela sociedade, tem uma visão mais apropriada, mais consentânea com o que de fato ocorreu.

De
ssa
maneira, embora
,
como
admitido

pelo douto relator, a

prova
seja

um tanto quanto questionável
, a despeito de não ser o caso de analisarmos,

o juiz da causa tem as melhores condições para analisar a ocorrência dos requisitos necessários do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, de maneira que essa situação deve ser
considerada
,
razão pela qual
voto com o relator
, para denegar a ordem impetrada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes Pares:

Há que se compreender, mais uma vez, que tanto para a ação penal de conhecimento condenatória quanto para a
decretação da
prisão cautelar,
são

necessários
indícios
sufici
entes
de autoria
. N
ão
se exige

certeza,
ou seja,
não
cabe

realizar
uma tarefa analítica de prova para vislumbrar a inexistência
de
prova
material
,

especi
almente sem a
instrução processual
se
r
concluída
.

Nesse sentido, o
habeas corpus

se
contenta com indícios suficientes de autoria, consubstanciando um juízo de risco e não de certeza, sob pena
de
contradictio
in
terminis
,
mal necessário.

Co
mo di
to
, há o
juízo de risco
, porque se
fosse necessário
analisar as
miudezas

probatórias,

te
r-se-ia
que exigir
que a

instrução processual

estivesse
encerrada
, mas não há essa necessidade.

O qu
e mostra imprescindível
é saber se há
fundada suspeita e indícios suficientes de autoria, ainda que
por
adminículos

probatórios
, e
m sequência,
analisar

quais são

as hipóteses
para se entender
que,
com a prisão antecipada
, te
m-se
a
utilidade processual e/ou social.

Ao que
verifiquei,
a
decisão
impugnada
fundamenta
-se na repercussão de um homicídio na região.

Questiono:
Vo
taremos
a
credibilidade da justiça
?

A credibilidade da justiça está dentro
de
uma
prisão cautelar sem fundamentação?

De
sse modo
, considero frágeis os fundamentos apresentados na decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual
CONCEDO A ORDEM

ao
paciente
Jose de Ribamar dos Santos Oliveira,
para que seja
colocado em liberdade,
mediante as seguintes medidas cautelares: monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se de sua comarca ou município sem prévia autorização judicial e comparecimento mensal ao
F
órum até o quinto dia útil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025